Tribunal: TJMT
Processo: 1036792-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036792-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (AGRAVADO), L. L. L. - CPF: 110.615.111-97 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. REEMBOLSO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que

ao sanear o feito, bloqueou R$164.000,00 da conta do réu, sendo tal montante levantado pela parte autora por meio de alvará judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a constrição judicial é nula por ausência de intimação prévia da parte agravante; e (ii) saber se houve descumprimento do acórdão anterior, que limitava o reembolso das despesas ao valor previsto no contrato, com base na tabela da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na medida constritiva, pois consta dos autos que a parte agravante foi previamente intimada para manifestação, tendo permanecido inerte. O contraditório foi apresentado, considerando que a intimação prévia ocorreu e que houve audiência de conciliação sem composição. efetividade da tutela de urgência e o cumprimento da obrigação de fazer justificar a adoção de medidas coercitivas, inclusive o bloqueio judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.A discussão sobre a existência de rede credenciada apta a prestar o serviço e o limite contratual do reembolso será esclarecida mediante prova documental complementar, determinada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “legítimo o bloqueio de valores para custeio direto de tratamento médico fora da rede credenciada, diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer à operadora de saúde.

controvérsia sobre a limitação contratual do reembolso por plano de saúde pode ser objeto de instrução probatória, não se caracterizando, por si só, descumprimento da decisão judicial anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 7º e 11; PCC, artes. 536, § 1º, e 537.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por L.L.L., representado pelo genitor Diego Gomes da Silva Lessi, ao sanear o feito, bloqueou R$164.000,00 da conta do réu, sendo tal montante levantado pela parte autora por meio de alvará judicial.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, a nulidade do bloqueio judicial de valores em virtude da ausência de intimação prévia para impugnação, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta o descumprimento da limitação contratual imposta no julgamento anterior do agravo de instrumento n.º 1004656-63.2024.8.11.0000, que fixou o reembolso das despesas apenas até o limite da tabela contratada.

Defende o risco de dano grave e de componentes difíceis, caso mantida a liberação de valores sem a dívida apuração e observância contratual.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a declaração de nulidade do bloqueio judicial com restituição dos valores à agravante e a reforma da decisão agravada para determinar que eventuais reembolsos se limitem à tabela contratada, conforme decidido anteriormente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 324394362).

Comunicação entre instâncias. (id. 328139362).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 331179351).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 334166351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por L.L.L., representado pelo genitor Diego Gomes da Silva Lessi, alegando, em apertada síntese, que é beneficiário do plano de saúde e que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F.84.0), motivo pelo qual houve indicação médica para o tratamento por equipe multidisciplinar, cujo custeio integral foi negado pelo requerido, que limitou a reembolsar parcialmente as despesas comprovadamente realizadas.

Defende a obrigação da operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas pela médica assistente, bem como a obrigação de reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada.

Diante deste quadro, postulou pela concessão de tutela de urgência para que a empresa ré custeie imediatamente todo o tratamento receitado, de forma individual e contínua, por tempo indeterminado, nos termos da prescrição médica, bem como seja determinado o reembolso integral das despesas já comprovadas apresentadas e pagas antes do ajuizamento da ação, deduzindo o valor do reembolso parcial já realizado, que totaliza R$18.527,94.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida “
para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida (i) autorize e custeie integralmente, na forma de reembolso, o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico juntado no ID 139050777; e (ii) realize o reembolso integral das despesas já comprovadamente apresentadas e pagas antes do ajuizamento desta ação, deduzindo o valor do reembolso parcial efetuado até o momento, de R$18.527,94
.”. Ainda, para o caso de descumprimento, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos moldes do art. 297, parágrafo único c/c art. 537, do CPC (id. 139146879 – autos de origem).

Em face da decisão que concedeu a tutela de urgência foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004656-63.2024.8.11.0000, no âmbito do qual, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu acórdão unânime, dando parcial provimento ao recurso, reformou parcialmente a decisão de primeiro grau apenas para limitar o reembolso das despesas médicas ao valor da tabela contratada do plano de saúde, nos termos do contrato firmado entre as partes.

A douta magistrada
a quo

ao sanear o feito, bloqueou R$164.000,00 da conta do réu, sendo tal montante levantado pela parte autora por meio de alvará judicial.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, a nulidade do bloqueio judicial de valores em virtude da ausência de intimação prévia para impugnação, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta o descumprimento da limitação contratual imposta no julgamento anterior do agravo de instrumento n.º 1004656-63.2024.8.11.0000, que fixou o reembolso das despesas apenas até o limite da tabela contratada.

Defende o risco de dano grave e de componentes difíceis, caso mantida a liberação de valores sem a dívida apuração e observância contratual.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a declaração de nulidade do bloqueio judicial com restituição dos valores à agravante e a reforma da decisão agravada para determinar que eventuais reembolsos se limitem à tabela contratada, conforme decidido anteriormente.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Em detida análise dos autos, infere-se que a alegação de ausência de contraditório não se sustenta.

Isto porque, verifica-se que o juízo
a quo
, antes da efetivação da medida constritiva, intimou expressamente a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de bloqueio, no prazo legal de cinco dias, conforme decisão constante no id.155838105 – autos de origem.

Apesar disso, a parte agravante que se dava inerte, deixando de exercer a faculdade processual que lhe fora conferida. A regulação da pátria é importação ao reconhecimento de que o contraditório fica satisfeito com a intimação prévia, sendo ônus da parte diligenciar sua defesa no prazo legal.

Nesse contexto, colaciono parte das informações prestadas pela magistrada
a quo, verbis
:
“O requerido Bradesco Saúde S.A. foi devidamente intimado via DJe da referida decisão e no dia 24.05.2024 requereu a juntada do substabelecimento e indicou o e-mail para o qual as intimações deveriam ser direcionadas. As partes compareceram na audiência de conciliação em 29.05.2024, contudo não houve composição.Assim, somente após o resultado negativo da conciliação houve a expedição do alvará para levantamento dos valores bloqueados.”
(id. 328139362).

No tocante ao mérito do reembolso e limitação à restrição contratual, a própria justiça de primeiro grau determinou a produção de prova documental complementar (id. 188810083), com vistas à aferição da existência de rede credenciada apta à prestação do tratamento exigido para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à compatibilidade com os limites contratuais.

Desta forma, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida, porquanto restou assegurado à agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, veja:

“portanto, o núcleo da controvérsia está centrado nas seguintes indagações: pode a operadora de saúde, diante de prescrição clínica expressa e da urgência terapêutica, restringir o reembolso das despesas médicas ao valor da tabela contratual, mesmo quando o tratamento é realizado fora da rede referenciada? E, nesse contexto, existia ou não, à época do início do tratamento, rede credenciada apta a oferecer o atendimento multidisciplinar necessário ao menor autor, na extensão, frequência e qualidade prescritas?.

Contudo, entendo que a controvérsia pode ser devidamente esclarecida mediante prova documental complementar, razão pela qual, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil, DETERMINO, de ofício, a produção de prova documental dirigida à comprovação da existência ou inexistência, à época do início do tratamento do autor, de rede credenciada habilitada a ofertar os serviços prescritos, conforme as diretrizes clínicas apresentadas no laudo médico ID 139050777.

Para tanto, a operadora de saúde Bradesco Saúde S.A. deverá apresentar documentação comprobatória das clínicas, instituições ou profissionais credenciados, à época dos fatos, no município de domicílio do autor, aptos a fornecer os seguintes serviços: acompanhamento psicológico, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fisioterapia e demais terapias indicadas no laudo, com a intensidade, frequência e metodologia prescritas.”
(id. 188810083 – autos de origem).

Verifica-se, portanto, que a comunicação alegadamente enviada pela operadora não se converteu em efetiva disponibilização dos tratamentos indicados, tampouco se manifestou ter sorte no início da prestação dos serviços pela rede credenciada, dentro do prazo judicialmente fixado.

Além disso, a autoridade desta Corte é firme no sentido da legitimidade do bloqueio judicial de valores como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer, especialmente em casos de fornecimento de tratamento de saúde. Com efeito, o bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento da tutela específica que determina o custeio de tratamento de saúde.

No mesmo sentido, os dispositivos do Código de Processo Civil autorizam, para a tutela específica das obrigações de fazer, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, conforme previsão expressa do art. 536, §1º, in
verbis
:

“Para efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a exigência, determinar as medidas de fiscalização, tais como a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva..”

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário, o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.”
(TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada.
Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo.
Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud
. Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023).

Com efeito, destaca-se que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo provimento do recurso,
verbis
:

“Como visto, o inconformismo do agravante se restringe a decisão que determinou o bloqueio de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) em conta de titularidade do réu. Sustenta o agravante que a constrição judicial teria sido realizada sem a observância da prévia intimação para apresentação de impugnação, o que configuraria violação ao contraditório.

No entanto, verifica-se dos autos que o Juízo de origem determinou a intimação da parte ré para se manifestar acerca do pedido de bloqueio de valores, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 147713138 – 18.03.2024). Apesar disso, o recorrente manteve-se inerte, deixando de exercer a faculdade processual que lhe foi expressamente conferida.

Ademais, observa-se que foi determinada a produção de prova documental complementar, destinada a esclarecer a aplicação da limitação do reembolso aos valores previstos na tabela contratual do plano (id. 188810083).

Desse modo, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão agravada, uma vez que foi devidamente assegurado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando a efetivação do bloqueio em plena conformidade com a legalidade e com as garantias do devido processo legal.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.”
(id. 334166351).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025